Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-67.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de ponte rolante – Doenças ocupacionais – Males em membro superior direito (ombro) – Impugnação do INSS ao laudo pericial e pareceres divergentes de assistente técnico que não foram submetidos aos esclarecimentos dos peritos oficiais – Conversão do julgamento em diligência, para a submissão da impugnação ao laudo de vistoria ao local de trabalho e das críticas

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de ponte rolante – Doenças ocupacionais – Males em membro superior direito (ombro) – Impugnação do INSS ao laudo pericial e pareceres divergentes de assistente técnico que não foram submetidos aos esclarecimentos dos peritos oficiais – Conversão do julgamento em diligência, para a submissão da impugnação ao laudo de vistoria ao local de trabalho e das críticas do assistente técnico aos esclarecimentos dos peritos oficiais no Juízo de origem, e com determinação de expedição de ofício ao INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001471-67.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
MILTON BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001471-67.2017.8.26.0445 -Voto no 13.249
2
Apelação Cível no 1001471-67.2017.8.26.0445
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: José Milton Borges da Silva
Interessado: Gerdau S/A
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 13.249
Acidente do trabalho – Operador de ponte rolante –
Doenças ocupacionais – Males em membro superior direito
(ombro) – Impugnação do INSS ao laudo pericial e
pareceres divergentes de assistente técnico que não foram
submetidos aos esclarecimentos dos peritos oficiais –
Conversão do julgamento em diligência, para a submissão
da impugnação ao laudo de vistoria ao local de trabalho e
das críticas do assistente técnico aos esclarecimentos dos
peritos oficiais no Juízo de origem, e com determinação de
expedição de ofício ao INSS.
A r. sentença de fls. 266/270, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por José Milton Borges da Silva, para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 277/281), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para
a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que o nexo causal não
restou comprovado. Aduz que a r. sentença tomou por base o laudo de vistoria ao
local de trabalho de fls. 172/189 para concluiu que haveria nexo causal entre a
patologia no ombro do autor e sua função na empregadora, contudo, conforme
demonstrado na impugnação de fls. 239/240 e no parecer técnico de fls. 242/252,
entende que não há nexo causal. Salienta que o perito vistor conclui que a função do
autor exigiria esforços constantes e repetitivos ergonomicamente desfavoráveis aos
membros superiores, mas tal experto se restringiu a analisar a atividade de troca de
correntes da ponta por eletro imã, onde transportaria carga de aproximadamente 30
kg. Menciona que referida troca por eletro imã ocorria apenas de 4 a 5 vezes por dia,
não havendo que se falar em atividade repetitiva, já que várias eram as atividades
realizadas pelo autor além desta, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP, fls. 165). Menciona que o transporte manual esporádico de carga de
aproximadamente 30 kg não infringe a legislação pertinente, pois o artigo 198 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prescreve que a carga máxima para
transporte manual é de 60 kg. Destaca que não há no laudo pericial de vistoria
descrição de atividades realizadas repetidamente pelo autor que lhe exigissem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001471-67.2017.8.26.0445 -Voto no 13.249
3
elevação dos braços acima da cintura escapular, ou abdução em ângulos maiores que
60o, em movimentos estes que sabidamente podem gerar lesões nos tendões dos
ombros, como elevar os braços acima da cintura escapular. Entende assim que não
há comprovação do alegado nexo causal, devendo ser julgado improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário. Subsidiariamente, requer ainda que os
valores em atraso sejam corrigidos pela Taxa referencial (TR), mencionando que
foram apresentados embargos de declaração contra a r. decisão proferida no RE
870.947, para que haja modulação de efeitos, e a Corte explicite a partir de quando a
TR deve ser substituída pelo IPCA-E, sendo que em 24/09/2018 foi concedido efeito
suspensivo, requerendo seja reformada a r. sentença, determinando a aplicação da
TR (art. 1o - F da Lei 9.494). Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 287/299).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
De rigor observar que a empregadora demonstrou interesse em
participar do processo, sendo admitida pelo Juízo singular como assistente simples
do INSS (fls. 259). De rigor observar também a existência de pareceres divergentes
de seu assistente técnico, a fls. 207/216, 217/227, e 242/252. Observo ainda que
consta parecer do assistente técnico do autor, a fls. 44, 202/203, 205.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das
funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como operador de ponte
rolante (consta na cópia da CTPS a função de “classificador materiais”, fls. 23,
assim como na cópia do PPP, em que consta ainda a função de “operador ponte
rolante II” e “operador armazenagem carregamento I” - fls. 165), que afetam o seu
membro superior direito (ombro). A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com
pedido de conversão de benefício de auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001471-67.2017.8.26.0445 -Voto no 13.249
4
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), por Sindicato (fls. 24/25, 26), mas constando apenas informes,
juntados pelo autor, sobre a concessão de benefício de auxílio-doença previdenciário
(código 31), NB 31 / 614.935.704-3 (fls. 60, 61, 62, 63), benefício concedido até
14/03/2017 (fls. 63). O INSS juntou cópias de laudos médicos periciais a fls. 91/94,
ilegíveis, constando diagnóstico de “Síndrome do manguito rotador (laceração ou
ruptura do manguito rotador ou supra-espinhoso)” (CID M 75-1, fls. 92, 93, 94).
Consta pedido administrativo de benefício de auxílio-acidente, a fls. 64/65.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pela douta magistrada de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo causal, o que impossibilita o
imediato julgamento do recurso.
Com efeito, realizados os exames pertinentes, vistoria ao local
de trabalho, e efetuada a avaliação médica, conforme laudos periciais de fls. 154/162
(laudo médico) e 172/189 (vistoria), o perito médico relatou que o autor é portador
de “Síndrome do impacto ombro direito” (fls. 156).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito médico que “O
nexo deverá ser avaliado na perícia ambiental. Houve rotura do manguito rotador,
observado na ressonância, porém na cirurgia não houve necessidade de sutura. De
toda forma, há sinais clínicos de dor residual (pequena hipotrofia da cintura
escapular e Jobe +). Há redução da capacidade laborativa” (fls. 160), esclarecendo
ainda o perito, também em respostas a quesitos, que “Há discreta redução de força
do ombro direito” (fls. 160), que “Há consolidação das lesões” (fls. 162), e que “Há
redução da capacidade” (fls. 162). Indagado ao perito se “O trabalhador tem
comprometimento, mesmo que mínimo, da força nos membros superiores?” (fls. 74),
respondeu o experto que “Sim, no ombro direito” (fls. 162). Ainda em respostas a
quesitos, esclareceu o experto que a sequela ou lesão verificada não se enquadra em
alguma das situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99 (fls. 161), e
que o autor está com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de
exercer a mesma função (fls. 161).
Concluiu o perito médico que “Não há doença incapacitante
atual. O nexo deverá ser avaliado na perícia ambiental. Há redução da capacidade
laborativa” (fls. 161).
Em vistoria ao local de trabalho (fls. 172/189), o perito
engenheiro concluiu pela caracterização do nexo causal, relatando o experto que
“Baseado nas analises das condições de exercício de atividades face às
características psicofisiológicas dos trabalhadores prescritas na NR 17 com
redação dada pela Portaria 3.571 de 23 de novembro de 1990, e pelo
acompanhamento no local de trabalho pode-se concluir que as atividades exercidas
pelo Autor nos postos de trabalho, do ponto de vista ergonômico são atividades
capazes de causar lesões nos membros superiores” (fls. 176), concluindo o perito
em engenharia que “Com base na NR 17 e nos conceitos de Nexo Causal pode-se
concluir que: A Reclamada não coibiu a prática de tarefa com risco potencial de
lesão ao funcionário, uma vez que seria de extrema necessidade para a segurança
da execução da atividade, a Análise Ergonômica da época do Autor, sendo assim,
fundamentado na legislação vigente e pelas atividades realizadas pelo Autor são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001471-67.2017.8.26.0445 -Voto no 13.249
5
capazes de causar as lesões nos membros superiores” (fls. 176, 183).
No entanto, em que pesem as conclusões periciais, de rigor
observar que consta nos autos impugnação do INSS ao laudo pericial de vistoria (fls.
239/240), e pareceres divergentes de assistente técnico (fls. 207/216, 217/227, e
242/252), que deveriam ter sido submetidos aos esclarecimentos dos peritos oficiais,
conforme ainda artigo 477, parágrafo segundo, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, porém, após a apresentação dos pareceres divergentes, a MMa Juíza
singular prolatou sentença, sem submeter a impugnação e as críticas aos
esclarecimentos dos peritos oficiais, ou, ao menos, dar ciência da prova juntada à
parte adversa.
Diante desse quadro, considerando a impugnação ao laudo
pericial de vistoria ao local de trabalho, e dos pareceres técnicos divergentes,
entendo que, in casu, se faz necessário que o julgamento seja convertido em
diligência, para a baixa dos autos à origem, visando à submissão da
impugnação e das críticas aos esclarecimentos periciais, de forma a trazer
subsídios suficientes à formação de convencimento seguro ao julgador e de evitar
eventual alegação de nulidade.
Dessa forma, em observância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, necessária se faz a conversão do julgamento em diligência, para
complementação das perícias, com a submissão da impugnação e dos pareceres
divergentes aos esclarecimentos dos peritos, encaminhando-se os autos
eletrônicos à primeira instância.
Após os esclarecimentos dos peritos, e oportunizada a
manifestação das partes na origem, acerca da complementação da prova
pericial oficial, os autos deverão retornar a esta Instância para prosseguimento
do julgamento.
Sem prejuízo, deverá ainda ser expedido, no Juízo de origem,
ofício ao INSS, para que, no prazo de vinte (20) dias, forneça os extratos CONBAS -
Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício, CONCAT,
CNIS, CHISMED - Histórico de Perícia Médica, devendo juntar cópia dos laudos
periciais, e CONCID - Consulta CID, do(s) benefício(s) concedido(s) em favor do
obreiro, e de eventuais pedidos administrativos indeferidos, dando-se ciência aos
contendores, após a resposta.
Em face do exposto e por meu voto, converto o julgamento
em diligência, para os fins supramencionados.
JOÃO ANTUNES
Relator